Tribunal: TJSP
Processo: 0002393-78.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - Dano qualificado - Resistência e Lesão Corporal (art. 163, §único, III, 329, § 2°, 129, caput, todos do CP) - Preliminar - Prescrição quanto ao crime de resistência - Não constatada - Preliminar rejeitada - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência (materialidade) e a autoria dos crimes imputados ao réu -

Ementa:
APELAÇÃO - Dano qualificado - Resistência e Lesão Corporal (art. 163, §único, III, 329, § 2°, 129, caput, todos do CP) - Preliminar - Prescrição quanto ao crime de resistência - Não constatada - Preliminar rejeitada - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência (materialidade) e a autoria dos crimes imputados ao réu - Desclassificação dano qualificado para simples - Não acolhimento - Regime semiaberto mantido ante a existência de registro de reincidência - Recurso não provido.